Tribunal: TJES
Processo: 5001893-33.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que, em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de serviços odontológicos por culpa das rés, condenando-as solidariamente à restituição do valor pago, ao pagamento de cláusula penal invertida de 40% e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária pela falha na prestação de serviços odontológicos; (iii) determinar a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor da consumidora; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento, pois licencia sua marca, aufere vantagens econômicas e exerce controle sobre padrões operacionais, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A Lei nº 13.966/2019 não afasta a responsabilidade da franqueadora perante o consumidor final, limitando-se a disciplinar a relação interna entre franqueador e franqueado.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

6. Os procedimentos de implantodontia configuram obrigação de resultado, presumindo-se a falha quando não alcançado o resultado esperado, sem demonstração de excludente de responsabilidade.

7. A queda dos implantes dentários e a ausência de prova técnica pelas rés evidenciam a falha na prestação do serviço e o inadimplemento contratual.

8. A restituição integral dos valores pagos é medida necessária para recompor o prejuízo decorrente do serviço não prestado adequadamente.

9. A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do consumidor é abusiva, devendo ser aplicada de forma inversa em favor deste, por analogia ao Tema 971 do STJ e em observância ao equilíbrio contratual.

10. A responsabilidade solidária abrange também as obrigações acessórias, incluindo a cláusula penal, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre as rés.

11. O dano moral resta configurado pela frustração do tratamento odontológico, com repercussões estéticas e funcionais, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

12. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços prestados por franqueada, por integrar a cadeia de consumo. 2. A obrigação assumida em procedimentos de implantodontia é de resultado, presumindo-se a falha diante da não obtenção do resultado esperado. 3. A cláusula penal prevista apenas em desfavor do consumidor é abusiva e deve ser aplicada de forma inversa em seu favor, por analogia ao Tema 971 do STJ. 4. A frustração de tratamento odontológico com prejuízos estéticos e funcionais configura dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 51, IV. Lei nº 13.966/2019, art. 1º. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.614.721/DF (Tema 971), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/05/2019, DJe 25/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 5013060-20.2023.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/09/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001449-74.2022.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001893-33.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros

APELADO: ROSELENE DA COSTA LEAL

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que, em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de serviços odontológicos por culpa das rés, condenando-as solidariamente à restituição do valor pago, ao pagamento de cláusula penal invertida de 40% e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária pela falha na prestação de serviços odontológicos; (iii) determinar a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor da consumidora; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento, pois licencia sua marca, aufere vantagens econômicas e exerce controle sobre padrões operacionais, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A Lei nº 13.966/2019 não afasta a responsabilidade da franqueadora perante o consumidor final, limitando-se a disciplinar a relação interna entre franqueador e franqueado.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

6. Os procedimentos de implantodontia configuram obrigação de resultado, presumindo-se a falha quando não alcançado o resultado esperado, sem demonstração de excludente de responsabilidade.

7. A queda dos implantes dentários e a ausência de prova técnica pelas rés evidenciam a falha na prestação do serviço e o inadimplemento contratual.

8. A restituição integral dos valores pagos é medida necessária para recompor o prejuízo decorrente do serviço não prestado adequadamente.

9. A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do consumidor é abusiva, devendo ser aplicada de forma inversa em favor deste, por analogia ao Tema 971 do STJ e em observância ao equilíbrio contratual.

10. A responsabilidade solidária abrange também as obrigações acessórias, incluindo a cláusula penal, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre as rés.

11. O dano moral resta configurado pela frustração do tratamento odontológico, com repercussões estéticas e funcionais, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

12. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços prestados por franqueada, por integrar a cadeia de consumo. 2. A obrigação assumida em procedimentos de implantodontia é de resultado, presumindo-se a falha diante da não obtenção do resultado esperado. 3. A cláusula penal prevista apenas em desfavor do consumidor é abusiva e deve ser aplicada de forma inversa em seu favor, por analogia ao Tema 971 do STJ. 4. A frustração de tratamento odontológico com prejuízos estéticos e funcionais configura dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 51, IV. Lei nº 13.966/2019, art. 1º. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.614.721/DF (Tema 971), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/05/2019, DJe 25/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 5013060-20.2023.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/09/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001449-74.2022.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5001893-33.2023.8.08.0002
APELANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
APELADO: ROSELENE DA COSTA LEAL
JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Alegre/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
contra a r. sentença (ID 88590888) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que, nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROSELENE DA COSTA LEAL
em face da apelante e de
ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
a)
declarar a resolução do contrato de prestação de serviços odontológicos por culpa exclusiva das rés;
b)
condenar as requeridas, solidariamente, à restituição integral do valor de R$ 6.720,00;
c)
pagar o valor da cláusula penal de 40% invertida (R$ 2.688,00); e
d)
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 89536469), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) estabelece a independência jurídica e administrativa entre franqueadora e franqueada;
(ii)
não participou na prestação dos serviços ou recebimento de valores;
(iii)
a condenação ao pagamento de cláusula penal é indevida, pois não anuiu ao contrato individual firmado entre a autora e a clínica;
(iv)
inexiste falha na prestação do serviço imputável à franqueadora e o quantum indenizatório é excessivo. Pleiteia a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, reduzir a condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 90730433, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame das questões suscitadas.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva fundamentando-se na autonomia administrativa, financeira e jurídica entre franqueador e franqueada, prevista na Lei nº 13.966/2019. Aduz, especificamente, que o art. 1º da referida lei afastaria a caracterização de relação de consumo no sistema de franquia, o que impediria sua responsabilização perante os clientes da unidade, nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta,
sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados,
ainda que durante o período de treinamento.

Ocorre que, conforme se extrai do referido dispositivo legal, a inexistência de relação de consumo no sistema de franquia
refere-se estritamente ao vínculo empresarial estabelecido entre franqueador e franqueado
, e não possui o condão de blindar a franqueadora perante o consumidor final, cuja proteção é assegurada por normas de ordem pública e interesse social.

Fato é que a franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços (art. 7º, § único, art. 14 e art. 25, § 1º, do CDC), uma vez que empresta sua marca nacionalmente consolidada para atrair a clientela, lucra diretamente com a operação da unidade e detém o controle dos padrões técnicos e de marketing; o consumidor, ao ingressar em uma clínica que ostenta o nome “Odontocompany”, deposita sua confiança na solidez e na qualidade da marca franqueadora, não sendo exigível que este distinga a autonomia administrativa das pessoas jurídicas envolvidas.

Ademais, especificamente quanto à ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, em ações envolvendo a apelante, que “
A franqueadora possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, uma vez que integra a cadeia de fornecimento de serviços e autoriza o uso de sua marca por clínicas franqueadas,
sendo corresponsável pelos vícios na prestação dos serviços odontológicos prestados sob sua insígnia
” (TJES, Apelação Cível nº 5013060-20.2023.8.08.0011, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 11/Set/2025).

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação de resolução contratual c/c danos morais, ajuizada por ROSELENE DA COSTA LEAL em face de ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., pleiteando a rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos, a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de implantodontia e prótese em 05/01/2022 (ID 18690135 e 18690136), ajustado no montante de R$ 6.720,00, mas que, após a instalação dos pinos de implante, estes se soltaram e caíram em agosto de 2023 (ID 18689574). Aduz a autora que a clínica franqueada agiu com patente desídia, postergando injustificadamente a conclusão do tratamento e deixando-a em estado de desamparo técnico e estético.

Em contestação (ID 18689583), a ré ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA sustentou que os serviços foram prestados adequadamente e que a interrupção decorreu de desinteresse da própria autora; já a ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. teve declarada sua revelia devido à intempestividade da peça defensiva apresentada (ID 18690154).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato por culpa das rés e condená-las, solidariamente, à restituição de R$ 6.720,00, ao pagamento da multa contratual invertida de 40% (R$ 2.688,00) e de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Diante disso, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, afastada sua responsabilidade pela falha no serviço e pela cláusula penal, com a redução dos valores indenizatórios.

Pois bem.

Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, a controvérsia remanescente cinge-se à análise da responsabilidade civil das requeridas pela falha na prestação dos serviços odontológicos, à natureza da obrigação assumida nos procedimentos de implantodontia e à possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor dos fornecedores, bem como à adequação do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, registro que a relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem tanto em decisão saneadora, a qual também inverteu o ônus da prova em favor da requerente (ID 18690158), quanto na própria sentença recorrida.

Neste contexto, conforme já elucidado, fato é que ambas a ODONTO COMPANY GUAÇUÍ LTDA e a ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. integram a cadeia de fornecimento, de modo que respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do

art. 7º, parágrafo único, do art. 14 e do art. 25, § 1º, do CDC.

Na hipótese, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tendo em vista inclusive a hipossuficiência técnica da apelada frente à especialidade do serviço médico-odontológico, incumbia às requeridas demonstrar que o tratamento seguiu os rigores técnicos e que a queda dos implantes decorreu de fator externo ou culpa da paciente. Contudo, as rés permaneceram inertes, sendo que a apelante abdicou expressamente da produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado do mérito no petitório de ID 18690162.

Ademais, é cediço que os procedimentos de implantodontia e prótese constituem obrigação de resultado, na qual o profissional se compromete com a restauração funcional e estética; tal entendimento é reforçado pela jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, que já decidiu que “
A obrigação pelo implante de prótese dentária é de resultado, de modo que se demonstrado que o procedimento realizado foi ineficiente resta configurada a falha na prestação dos serviços
” (TJES, Apelação Cível 5001449-74.2022.8.08.0021, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/03/2024).

Destarte,
a queda prematura dos pinos, cuja ocorrência fática não foi refutada pelas requeridas, gera demonstra a falha na prestação do serviço,
consolidada pela revelia da apelante e pela ausência de contraprova que desconstituísse o nexo causal.

Sendo assim, o inadimplemento do contrato pelas rés faz com que a restituição integral do valor pago pela apelada para a contratação dos serviços, na quantia de R$ 6.720,00 (comprovado pelo recibo de ID 18689573), seja medida de rigor.

Já no tocante à cláusula penal, entendo que a sentença recorrida agiu com acerto ao inverter a multa de 40% em favor da consumidora. Isso porque, de plano, conforme já estabelecido, embora a apelante alegue ser estranha ao ajuste individual,
a solidariedade na cadeia de fornecimento comunica as obrigações acessórias do negócio
. Ademais, previsão de penalidade exclusiva contra o consumidor é nula por configurar desequilíbrio abusivo (art. 51, IV, do CDC), devendo ser aplicada em reciprocidade.

A respeito, também entendo ser escorreita a aplicação analógica do Tema Repetitivo 971/STJ pela magistrada sentenciante. Vejamos a tese firmada pela Corte Superior (destaquei):

Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Em que pese o Tema versar sobre a multa no contexto dos contratos de compra e venda de imóveis, observa-se a que a
ratio decidendi
aplicada pelo STJ não mantém relação estrita com a temática, uma vez que o cerne da tese reside na necessidade de manutenção do equilíbrio contratual entre as partes, sobretudo em se tratando de contrato de adesão, como é o caso dos autos (ID 18689570). Não é por outro motivo que assim se consolidou o posicionamento do STJ no julgamento do REsp n. 1.614.721/DF,
leading case
do Tema 971 (destaquei):

“À vista disso,
seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao consumidor
, para a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença.

Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor,

caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.” (REsp n. 1.614.721/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Além disso, em que pese o argumento da apelante de que não participou diretamente na celebração do contrato de prestação de serviços, entendo que sua condição de franqueadora não tem condão de impedir sua condenação ao pagamento da multa contratual de maneira solidária. A uma, porque a responsabilidade solidária objetiva a garantir maior possibilidade de efetiva reparação do dano sofrido pela consumidora, que não pode ser prejudicada pela opção de organização empresarial das rés; a duas, porque a condenação solidária não implica necessariamente prejuízo à apelante, uma vez que o contrato de franquia normalmente contém cláusulas de indenização recíproca, de modo que a franqueadora pode reaver os valores que eventualmente pagar à consumidora decorrentes dos prejuízos causados por atos da franqueada, mesmo por meio de ação de regresso.

Não destoa destas razões a jurisprudência pátria em casos análogos, pelo que ilustra-se (destaquei):

Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência total que condenou solidariamente as rés à restituição de valores, pagamento de multa contratual e indenização por danos morais. Recurso da franqueadora .
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Franqueadora que integra a cadeia de fornecimento ao licenciar sua marca e permitir que franqueada se apresente ao mercado como parte da rede empresarial. Responsabilidade solidária fundada nos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC
. Teoria da aparência aplicável . Consumidor que confia na reputação da marca sem distinguir franqueadora de franqueada. Padronização de identidade visual e procedimentos que cria aparência de unidade empresarial. Franqueadora que aufere royalties e benefícios econômicos da exploração da marca. Impossibilidade de colher frutos sem assumir riscos da atividade . Lei nº 13.966 de 2019 que não afasta responsabilidade civil perante consumidores. Prevalência do CDC como norma especial protetiva. Defesa do consumidor como direito fundamental constitucional . Descumprimento contratual demonstrado. Serviços odontológicos não concluídos. Hipossuficiência da consumidora configurada. Danos morais decorrentes de frustração de expectativa legítima e comprometimento da saúde bucal . Indenização de cinco mil reais adequada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Multa contratual e restituição de valores devidas. Direito de regresso preservado.
Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089258520248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 25/11/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Assim sendo, mostra-se adequada a inversão da multa contratual em favor da contratante.

Por fim, registro que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A submissão a tratamento invasivo frustrado, que resulta em frustração estética e prejuízos funcionais, como na mastigação, atinge diretamente direitos da personalidade, configurando dano moral. Destarte, o valor fixado atende tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito, bem como não destoa dos precedentes deste Tribunal em casos similares.

A respeito, vejamos (destaquei):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COLIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Edma Ferreira da Silva e por Odontocompany Franchising S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para (i) rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre a autora e a clínica Kalil & Von Held Odontologia Ltda; (ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 6.710,12 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a franqueadora Odontocompany Franchising S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço odontológico; (iii) examinar se é cabível a majoração ou a minoração dos valores fixados a título de danos materiais e morais; (iv) apurar a possibilidade de responsabilização das rés pelo contrato de financiamento celebrado pela autora com instituição financeira não integrada à lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de ilegitimidade passiva da franqueadora encontra-se preclusa, pois já decidida na fase de saneamento sem impugnação oportuna, incidindo a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. Ainda que superado o óbice processual, a franqueadora responde solidariamente pelos vícios na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento. 3.
A prova dos autos demonstra que a autora não recebeu as próteses provisórias contratadas, tampouco o enxerto ósseo, e que houve recusa da clínica em fornecer o prontuário odontológico, configurando falha na prestação do serviço. 4. Tratando-se de obrigação de resultado e sendo patente o inadimplemento, presume-se a culpa do prestador, que não demonstrou fato excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O valor de R$ 6.710,12 corresponde aos pagamentos realizados pela autora, devidamente comprovados, sendo devida sua restituição como indenização por danos materiais. 6.
A quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00, é razoável diante das circunstâncias do caso, que envolvem abalo estético e funcional, além de expectativa frustrada de tratamento essencial à saúde e dignidade da consumidora.
7. Não há elementos nos autos que comprovem a existência de contrato coligado com a instituição financeira. Ademais, a financeira não foi parte na demanda, sendo incabível transferir a responsabilidade pelo adimplemento do financiamento às requeridas sem que a credora seja ouvida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1.
A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos prestados por clínica franqueada, por integrar a cadeia de fornecimento nos termos do CDC. 2. É devida a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos quando constatado o inadimplemento da obrigação de resultado e a recusa em fornecer o prontuário da paciente. 3. A indenização por danos materiais deve corresponder aos valores efetivamente pagos pelo consumidor em razão do serviço não prestado. 4. Configura dano moral o sofrimento decorrente da perda funcional e estética provocada pela ausência de entrega das próteses dentárias e pela omissão quanto à realização dos procedimentos contratados.
5. A ausência da instituição financeira no polo passivo impede o reconhecimento de eventual coligação contratual e a responsabilização das rés pelo adimplemento do financiamento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput e §1º; 25, §1º; 34. CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023. TJES, Apelação Cível n. 5007116-71.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível. TJMG, Apelação Cível n. 1000021-27.2231.8001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 26.04.2022 (TJES, Apelação Cível nº 5001975-37.2023.8.08.0011, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, Câmaras Cíveis Reunidas, Data do julgamento: 03/09/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que declarou rescindido contrato de prestação de serviços odontológicos, condenando solidariamente franqueadora e franqueada ao pagamento de danos materiais e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva ad causam; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços odontológicos e se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada; (iii) determinar se o valor das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios e defeitos dos serviços prestados, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC, sendo aplicável a teoria da aparência, já que o consumidor contrata confiando na marca. 2. A jurisprudência do STJ (REsp 1.426.578/SP) e dos Tribunais Estaduais reconhece a responsabilidade solidária das franqueadoras pelos danos causados por seus franqueados, em razão da organização e supervisão da rede. 3. A decisão saneadora que inverteu o ônus da prova não foi impugnada por agravo de instrumento, operando-se a preclusão, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. 4.
A parte ré abdicou da produção de prova pericial e requereu julgamento antecipado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, consolidando a falha na prestação do serviço. 5. Os documentos apresentados pela autora, consistentes em laudos odontológicos e radiográficos, demonstram a má adaptação das próteses e a necessidade de retratamento, configurando defeito na prestação dos serviços.
6. A indenização por danos materiais observa o princípio da reparação integral, abrangendo tanto a restituição dos valores pagos quanto o custo do retratamento. 7.
O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa da consumidora, pelas dores físicas persistentes e pela necessidade de novo tratamento, excedendo o mero inadimplemento contratual. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, em consonância com precedentes análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos realizados por sua franqueada. 2. A decisão que inverte o ônus da prova deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 3. A falha na prestação do serviço se presume quando a parte ré, incumbida do ônus probatório, renuncia à produção de prova técnica. 4. A indenização por danos materiais deve assegurar a reparação integral do prejuízo. 5. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 18; CPC, arts. 223, 373, 507 e 1.015, XI; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.578/SP; TJSP, AC 1000907-69.2023.8.26.0060, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 16/09/2025; TJSP, AC 1013710-77.2022.8.26.0009, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, j. 09/09/2025; TJRJ, APL 0803558-03.2023.8.19.0012, Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga, j. 16/09/2025; TJSP, AC 1055746-87.2024.8.26.0002, Rel. Des. Mario Chiuvite Junior, j. 12/09/2025; TJPR, ApCiv 0002032-13.2021.8.16.0004, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 05/06/2023; TJDF, APC 07320.94-53.2021.8.07.0001, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 14/09/2022; TJSP, AC 1015404-93.2022.8.26.0005, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 13/05/2025; TJCE, AC 0246287-60.2021.8.06.0001, Rel. Juiz Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 11/06/2024. (TJES, Apelação Cível nº 5014337-71.2023.8.08.0011, Relatora: Desª Subs. PAULA CHEIM JORGE, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 06/11/2025)

Sendo assim, tenho que não merece reparos a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a solidariedade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar